Tribunal: STF
Processo: ARE 841344
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Sigilo bancário. Prova ilícita. Discussão. Constitucionalidade do art. 6 da LC nº 105/01 assentada em sede de repercussão geral (RE nº 601.314/SP-RG). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.314/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, submetido à sistemática da repercussão geral, considerou que o art. 6º da LC nº 105/01 – o qual permite ao Fisco, conforme sejam preenchidos certos requisitos, requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre movimentações bancárias – não viola a isonomia, a capacidade contributiva nem o direito aos sigilos bancário e fiscal.



    3. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.